Tribunal: TJBA
Processo: 8010174-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010174-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EVANDRO MANETI GUIDIO Advogado(s): RAFAEL MISKO PRECOMA, WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo adquirido por terceiro, o qual alega boa-fé, pagamento integral do preço e inexistência de registro de gravame à época da aquisição, pleiteando a suspensão da medida constritiva e a manutenção da posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação fiduciária não registrada no órgão de trânsito pode ser oposta a terceiro adquirente de boa-fé; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante demonstra, por prova documental, a aquisição onerosa do veículo, a quitação do preço e a posse do bem, evidenciando a probabilidade do direito alegado. A ausência de anotação do gravame de alienação fiduciária no registro do veículo afasta sua oponibilidade erga omnes, protegendo o terceiro adquirente de boa-fé que confiou na regularidade dos registros públicos. A Súmula 92 do STJ consagra que a alienação fiduciária não registrada não é oponível a terceiro de boa-fé, reforçando a plausibilidade jurídica da pretensão. O Código de Processo Civil autoriza a proteção possessória do terceiro mediante suspensão de atos constritivos quando demonstrada, em cognição sumária, a posse ou domínio do bem. O perigo de dano se evidencia no risco de perda do veículo e sua eventual alienação em leilão, o que comprometeria o resultado útil do processo. A medida concedida possui natureza provisória e não resolve definitivamente a controvérsia sobre propriedade, a qual deve ser apreciada pelo juízo de origem, sob contraditório. Os pedidos de manutenção definitiva da posse e autorização de circulação extrapolam os limites do agravo, sob pena de supressão de instância. O julgamento do mérito do agravo torna prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão liminar anterior. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 674 e 678. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJ-SP, AI nº 2231991-39.2024.8.26.0000; TJ-GO, AI nº 5532803-06.2023.8.09.0051. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator.